Tribunal: TJMT
Processo: 1079804-77.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079804-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS FERREIRA BERNARDES - CPF: 080.030.250-87 (RECORRENTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), GRAZIELA LOPES BERNARDES - CPF: 421.313.830-53 (RECORRENTE), FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 35.921.233/0009-69 (RECORRIDO), NICOLE FONTOLAN VILLA - CPF: 352.251.478-52 (ADVOGADO), EDSON FERNANDES JUNIOR - CPF: 184.136.788-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079804-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1079804-77.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Luis Carlos Ferreira Bernardes e Graziela Lopes Bernardes

Recorrido:
Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. NÃO COMPARECIMENTO DO VEÍCULO NO LOCAL DE EMBARQUE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO A PASSEIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. Os autores requerem a majoração do valor indenizatório, em razão de atraso e cancelamento em viagem rodoviária internacional, que os impediu de comparecer a passeios importantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante da falha na prestação de serviço e dos prejuízos suportados pelos consumidores - idosos, permitindo ou não sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da empresa de transporte é objetiva e restou reconhecida na origem, não havendo insurgência quanto à existência do dano ou ao dever de indenizar, mas apenas quanto à suficiência do “quantum” fixado.

4.

Os autores, idosos, sendo um deles cadeirante, foram deixados sem assistência pela empresa em país estrangeiro, aguardando por mais de 05h um ônibus que jamais chegou, sem informações, abrigo ou suporte mínimo.

5.

A frustração da viagem incluiu a perda de reservas em hotel, jantar comemorativo e passeio turístico, eventos planejados como parte da realização de um sonho de vida.

6.

A conduta da empresa, além de configurar falha grave na prestação de serviço, violou o dever de assistência previsto no Regulamento Europeu número 181/2011, aplicável ao transporte rodoviário internacional de passageiros.

7.

Considerando a idade, condição de saúde dos autores, a completa inexecução do contrato, o sofrimento psíquico causado e a finalidade pedagógica da indenização, o valor fixado mostra-se insuficiente, sendo razoável a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexecução total de contrato de transporte internacional rodoviário, com ausência de embarque e desassistência dos passageiros, especialmente em contexto de vulnerabilidade agravada, configura dano moral indenizável.

2.

A fixação do valor da indenização deve considerar as particularidades do caso, a idade e condição de saúde dos consumidores, os efeitos da conduta da empresa e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

3.

O “quantum” indenizatório pode ser majorado em sede recursal quando a quantia fixada na origem se revela insuficiente para atender aos fins compensatório e punitivo da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código Civil, artigos 186 e 944; Lei 9.099/95, artigo 55. Regulamento Europeu nº 181/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018; TJMT, N.U 1014007-23.2025.8.11.0001, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, DJE 24.07.2025; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, rel. Hildebrando da Costa Marques, DJE 16.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079804-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1079804-77.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Luis Carlos Ferreira Bernardes e Graziela Lopes Bernardes

Recorrido:
Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Luis Carlos Ferreira Bernardes e Graziela Lopes Bernardes.

Ação:
Indenizatória.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id’s. 320324379 e 320324392):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais e R$2.204,51(dois mil duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) por danos materiais, a cada autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 320324393)
:
pugna pela
reforma da sentença para ser majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

320324401): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1079804-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1079804-77.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Luis Carlos Ferreira Bernardes e Graziela Lopes Bernardes

Recorrido:
Flixbus Transporte e Tecnologia do Brasil Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto pelos autores, por meio do qual
pretendem a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que os recorrentes, pessoas idosas (79 e 74 anos),
contrataram transporte da empresa FlixBus para o trecho Viena (Áustria) a Paris (França), com embarque previsto para 25/08/2023 às 22h50 e chegada programada para 26/08/2023 às 16h40, pelo valor de R$ 2.133,94.

Aduzem que, no dia da viagem, o veículo da empresa simplesmente não apareceu no local de embarque. Os autores permaneceram aguardando na rua, sem qualquer assistência, informação ou acomodação adequada. Somente às 4h19 da madrugada, após mais de 05h de espera, receberam uma notificação sobre o atraso.

Em consequência, perderam toda a programação planejada em Paris, incluindo o hotel já reservado, um jantar especial e um passeio no Rio Sena ao amanhecer, que era um sonho de longa data dos idosos.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da recorrida ou quanto aos valores arbitrados a título de danos materiais.

Como é sabido, a fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a finalidade da reparação civil, que possui tanto caráter compensatório quanto pedagógico-punitivo.

No caso em apreço, verifica-se a presença de circunstâncias que justificam a majoração do valor arbitrado na sentença:

1) Os recorrentes são pessoas idosas (79 e 74 anos), sendo um deles cadeirante em razão de sequelas de AVC, o que os coloca em situação de especial vulnerabilidade;

2) O descumprimento contratual não se limitou a um simples atraso, mas configurou verdadeira inexecução do serviço, uma vez que o veículo da recorrida sequer compareceu ao local de embarque;

3) Os recorrentes foram deixados completamente desamparados em país estrangeiro;

4) A recorrida não prestou qualquer assistência material ou informação adequada, em flagrante violação ao disposto no Regulamento Europeu nº 181/2011;

5) Houve a frustração de uma viagem longamente planejada e economizada pelos recorrentes, incluindo a perda de um passeio no Rio Sena ao amanhecer, que representava a realização de um sonho de vida;

6) O valor da passagem adquirida (R$ 2.133,94) não é irrisório, representando um investimento significativo para os recorrentes;

Diante dessas peculiaridades, o valor de R$ 6.000,00(seis mil reais) fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os danos morais experimentados pelos recorrentes, bem como para desestimular a reiteração da conduta pela recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL.
ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por consumidores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, a título de danos morais. Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço em razão de atraso de mais de 13 horas na chegada ao destino.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, permitindo ou não sua majoração.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A falha na prestação do serviço é incontroversa, tendo em vista o expressivo atraso na viagem e o reconhecimento expresso na sentença, sem impugnação pela parte contrária.4. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso excessivo em transporte rodoviário configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, podendo ser majorado quando irrisório.6. Considerando o tempo de atraso (13h35min), a natureza da atividade, a reprovabilidade da conduta da empresa e os parâmetros adotados em casos análogos, justifica-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00, valor compatível com a extensão do dano e os fins da reparação civil.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento: O atraso excessivo em transporte rodoviário interestadual, decorrente de falha na prestação do serviço, configura dano moral indenizável. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e na função pedagógica, admitindo majoração quando o valor arbitrado for insuficiente diante da gravidade do dano.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e § 1º, e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.02.2019; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, rel. Hildebrando da Costa Marques, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, DJE 24.05.2024.(N.U 1014007-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

CONSUMIDOR - RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS QUEBRADO – ATRASO DE APROXIMADEMNTE 06 (SEIS) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu bilhete de transporte rodoviário junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Belo Horizonte-MG a Cuiabá-MT, com embarque no dia 23/06/2024 às 22h10mim, com chegada prevista para as 03h00min do dia 25/06/2024. Informa que, pouco tempo após algumas horas de viagem, o ônibus apresentou falhas, sendo necessário realizar uma parada, a qual durou cerca de seis horas. Sustenta que conseguiram prosseguir com a viagem depois que outro ônibus chegou ao local, não tendo a empresa prestado nenhuma assistência, nem mesmo forneceu água. Declara que buscou auxílio junto à reclamada, conforme os protocolos do SAC nº 2024062416310188307.Assevera que só chegou à cidade de Cuiabá-MT às 09h00min do dia 25/06/2024.O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, uma vez que forneceu veículo em condições precárias para a realização de viagem, culminando no atraso para a chegada ao destino final.O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ELIANA RODRIGUES DE PINA, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC. Recurso conhecido e improvido. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator(N.U 1049057-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada recorrente, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
para cada recorrente,
mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025